Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DEVOLUÇÃO. VALORES.
1. Afasta-se a alegação de coisa julgada quando ausente identidade de partes, causa de pedir e pedido.
2. Com base no princípio da isonomia, o prazo prescricional é o de 5 anos, aplicável à Fazenda Pública, nos termos do Decreto no 20.910/32.
3. O termo inicial da pretensão de ressarcimento é a data da ciência pelo Distrito Federal de que a instituição financeira descontou valores indevidamente da conta da servidora pública falecida, conforme teoria da actio nata.
4. Incumbe ao banco provar a devolução do dinheiro depositado na conta corrente da servidora falecida ao DF, bem como do ressarcimento dos descontos indevidos à instituição financeira, sob pena de não se desincumbir do seu ônus processual (CPC, art. 373, II).
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.